Tribunal: TJMT
Processo: 1027905-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027905-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (APELANTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 27.608.100/0001-51 (APELADO), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), XO MANO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.516.844/0001-01 (APELADO), XO MANO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.516.844/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
COMPRA E VENDA DE CARRO E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO REQUERIDO COMPRADOR – DANO MATERIAL AO AUTOR VENDEDOR NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS –
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

A condenação por danos morais desafia efetiva comprovação.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1027905-85.2022.811.0041

Apelante:
Felipe Mosquem Padilha da Silva

Apelado:
Carrão Seminovos Ltda. (Ramos do Nascimento e Vieira Ltda.-ME)

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo autor
Felipe Mosquem Padilha da Silva
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n.o 1027905-85.2022.8.11.0041
, proposta por
Felipe Mosquem Padilha da Silva
em face de
Carrão Seminovos Ltda. (Ramos do Nascimento e Vieira Ltda.-ME)
.

SENTENÇA (
Juízo da
7a Vara Especializada em Direito Civil da Comarca de Cuiabá
)
:
julgou parcialmente procedente a ação e determinou que o requerido em 15 dias promova a devida quitação dos débitos ainda em aberto sobre o veículo objeto da lide
(
veículo Golf Comfortline Imotion, Placa QBZ1813, chassi no 3VWHJ6AU4FM070821, Renavam 01091002522, cor preta, Ano/Modelo 2015/2015, objeto da compra e venda realizada entre as partes - id. 90799964
).

Condenou as partes, reciprocamente, 50% para cada, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, alega
error in judcando
e defende a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$9.764,88 proveniente de empréstimo que o autor recorrente alega que teve de firmar para pagar as obrigações financeiras do contrato descumprido pelo requerido apelado.

Defende a condenação também ao pagamento de danos morais de R$10.000,00 (id. 203536290).

Nas contrarrazões, id. 203536294, o requerido apelado defende o desprovimento do apelo e a condenação ao pagamento de verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne desta Apelação
interposta pelo autor
Felipe Mosquem Padilha da Silva

é saber se é caso de reforma da sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
proposta por
Felipe Mosquem Padilha da Silva
aqui apelante em face de
Carrão Seminovos Ltda. (Ramos do Nascimento e Vieira Ltda.-ME),
bem assim que

determinou que o requerido em 15 dias promova a devida quitação dos débitos ainda em aberto sobre o veículo objeto da lide

(
veículo Golf Comfortline Imotion, Placa QBZ1813, chassi no 3VWHJ6AU4FM070821, Renavam 01091002522, cor preta, Ano/Modelo 2015/2015, objeto da compra e venda realizada entre as partes - id. 90799964
).

Cuida-se na origem de
Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
proposta por
Felipe Mosquem Padilha da Silva
aqui apelante em face de
Carrão Seminovos Ltda. (Ramos do Nascimento e Vieira Ltda.-ME)
, em que o autor aqui recorrente alegou ter
vendido, em 29.3.2022, para o requerido
Carrão Seminovos Ltda. (Ramos do Nascimento e Vieira Ltda.-ME)

o veículo Marca VOLKSWAGEN, Modelo Golf Comfortline Imotion, de cor preta, Ano/Modelo 2015/2015, com Chassi de no 3VWHJ6AU4FM070821, Renavam 01091002522, Placa QBZ-1813 e que ficou pactuado no parágrafo 2o do contrato de compra e venda que o valor da diferença da negociação seria creditado ao autor/vendedor e aqui apelante somente após a baixa do gravame no sistema do DETRAN/MT.

O Autor aqui apelante ainda alegou na sua petição inicial

que o Requerido ficou com a posse do veículo desde a assinatura do contrato, ou seja, desde a data de 29/03/2022, sendo promovida a quitação junto ao consórcio somente em 12/05/2022, a exatamente 44 quarenta e quatro dias após firmado o contrato, bem como que se não bastasse, o requerido ao utilizar o veículo acabou por gerar multa em nome do autor, tendo cometido infração gravíssima de trânsito ao transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 50%, na data de 17/04/2022, cuja multa perfaz o valor de R$880,41.

O autor ainda relatou na sua petição inicial ter tomado conhecimento de que o requerido, sem
cumprir o contrato que firmaram, com o consequente adimplemento das obrigações descritas no parágrafo primeiro do referido contrato, bem como, do valor da diferença da negociação, anunciou o carro à venda.

Assim, Felipe propôs a ação em que defende a condenação do requerido ao cumprimento das obrigações do contrato (
pagamento do valor da diferença da negociação)

e ao pagamento de danos materiais e morais.

A sentença registrou que o autor comprovou o negócio jurídico com o requerido em que pactuaram que em razão do veículo ter débitos em aberto (
consórcio Bradesco, sob Grupo 2438 Cota 163; IPVA 2021 R$ 1.605,77; IPVA 2022 R$ 1.631,37; Multas R$ 2.297,43; 6 parcelas em atraso até a data da propositura da ação - R$ 8.962,62-, além de 14 parcelas pagas; Desalienação R$ 115,00, restando 28 parcelas, somando um total de R$ 14.704,00
) o requerido aqui apelado assumiria a posse do bem, sob a contraprestação de quitar as parcelas vencidas e vincendas, bem que assim que faria a transferência do carro para seu nome. Todavia, o requerido não cumpriu integralmente com o pactuado, conforme fragmento da sentença:

“
Isto porque procedeu com a quitação do Consórcio Bradesco, Grupo 2438 cota 163 – totalizando a importância de R$ 34.798,89 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), depositou nos presentes autos o importe de R$ 11.610,74 (onze mil seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos), sendo que a parte Autora concordou com o referido valor do saldo remanescente, assim como o pagamento de multa, conforme comprovado no ID. 94560049.

Portanto, considerando que o Requerido quitou 95% (noventa e cinco por cento) da avença
, aplica-se ao caso a teoria do adimplemento substancial dos contratos, a qual visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença quando viável e for de interesse dos contraentes. Ou, como ensina Jones Figueiredo Alves "o suporte fático que orienta a doutrina do adimplemento substancial, como fator desconstrutivo do direito de resolução do contrato por inexecução obrigacional, é o incumprimento insignificante".

O autor ainda alegou ter firmado empréstimo bancário no valor de R$9.764,88 (id. 203536203). Todavia, não comprovou que o valor foi destinado exclusivamente para pagamento de dívidas do veículo que seriam da obrigação do requerido apelado.

Aliás, o requerido alegou que do valor total da dívida do carro e dos seus consectários (multas, IPVA, etc) restou pagar o valor de R$11.610,74, que consignou.

E o autor apelante aceitou a consignação como o saldo remanescente que faria jus.

Veja o fragmente da petição juntada no id. 203536241, p. 34:

“
Desde modo, analisadas as considerações declaradas na Contestação (Id. 92222580), juntamente com os documentos que a instruem (comprovantes de pagamento),
por um simples cálculo aritmético, é possível compreender e aceitar que o valor depositado nos autos no montante de R$ 11.610,74 (onze mil seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos) pode sim corresponder ao saldo remanescente que o Requerente faz jus
, desde que devidamente atualizado e corrigido desde a data do contrato.
”
(grifo próprio e nosso).

Quanto aos danos moras, tem-se que restaram demonstrados.

Sucede que o imbróglio causado pelo requerido acabou por ultrapassar o campo do simples aborrecimento.

O contrato foi firmado em
29/03/2022 e somente quarenta e tanto dias após é que o requerido aqui apelado dignou a pagar o valor do consórcio que ainda estava no nome do autor vendedor aqui apelante.

Também por culpa do requerido foi, inclusive, gerada multa de trânsito no nome do requerido apelante.

O requerido também deixou de pagar por tempo expressivo o valor do IPVA de 2021e 2022, cujos débitos também foram registrados no nome do autor apelante.

Aliás, somente após o deferimento de liminar de busca e apreensão do veículo é que o requerido adotou providências para pagar as dívidas.

Logo, possível a condenação por danos morais, porquanto restou ultrapassado o mero dissabor do autor apelante.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

E no que diz respeito ao valor da compensação moral verifica-se que o arbitramento em R$10.000,00 condiz com a realidade fática e não revela enriquecimento ilícito.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
, a fim de condenar o requerido apelado ao pagamento dos danos morais no valor de R$10.000,00 acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento.

Com o parcial provimento do apelo, redistribui-se os ônus de sucumbência, a fim de que o requerido apelado pague 90% e o autor os 10% restante, observado tratar o autor recorrente de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024